Tribunal: STF
Processo: RE 477940
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação direta
   de inconstitucionalidade estadual. LC nº 25 do Município de
   Florianópolis. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280. Agravo
   regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo
   regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.